Tribunal: TJMMG
Processo: 2000814-19.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000814-19.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 16/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INC. II, §§ 1º E 3º, DA LEI N. 9.455, DE 1997) – CONDUTAS NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há, nos autos, provas suficientes para imputar aos acusados o crime de tortura denunciado pelo Ministério Público. 2. O testemunho nesse sentido foi dado por dois dos presos em flagrante delito pelo crime contra o patrimônio – praticado em conjunto com a vítima –, que depuseram sem o compromisso de dizerem a verdade. 3. O contraponto a esse testemunho foi dado por pelo menos uma das vítimas desse crime contra o patrimônio, que assistiu a abordagem e a prisão dos envolvidos, sem qualquer gesto de violência praticado pelos acusados. 4. Para se condenar no processo penal, será sempre necessário individualizar a conduta do acusado e demonstrar, nos autos, com provas firmes e irrefutáveis, a prática delitiva cometida. Se isso não for possível, será imperioso aplicar, no caso concreto, o princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Mauricio Lopes dos Santos e Diego Souza de Oliveira e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Mauricio Lopes dos Santos, Diego Souza de Oliveira e Katia Regina Freitas de Carvalho, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, para manter a sentença absolutória de primeiro grau, em seus exatos termos, bem como, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação dos acusados, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu o 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e o Cb PM Diego Souza de Oliveira do crime que lhes foi imputado, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do promotor de justiça atuante perante o Tribunal do Júri da Comarca de Contagem-MG, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e pelo art. 24 do Código de Processo Penal (CPP), ofereceu, no dia 24/11/2021, denúncia em desfavor do 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos, do Cb PM Diego Souza de Oliveira e do 2º Ten PM Kátia Regina Freitas de Carvalho, pelo cometimento do crime capitulado no art. 1º, inc. II, §§ 1° e 3º, da Lei n. 9.455 de 1997, nos termos que serão transcritos a seguir: [...] 1. Consta dos inclusos autos que na data de 28 de janeiro de 2016, nas proximidades da rua Bernardo Monteiro, n° 677, Centro, Contagem/MG, aproximadamente às 5h30, os denunciados MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS, DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA e KÁT1A REGINA FREITAS DE CARVALHO, agentes públicos ocupantes do cargo de policial militar do Estado de Minas Gerais, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, submeteram o detido PITER DIOGO SILVA JANUÁRIO a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, ocasionando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia de fls. 145/149, relatório de exame anatomopatológico de fls. 153/154v e laudo complementar de fls. 738/742, que foram a causa eficiente de sua morte. 2. Igualmente foi consignado no inquérito policial que na data de 29 de janeiro de 2016, por volta das 5h20, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Contagem situada à rua Senegal, n° 226, Novo Eldorado, Contagem/MG, o denunciado CLEIDSON GONÇALVES MARTINS, que tem por lei a obrigação de proteção e vigilância dos presos que estão custodiados no referido estabelecimento policial, agindo com negligência ao deixar de providenciar o encaminhamento do detido PITER DIOGO SILVA JANUÁRIO ao hospital para uma avaliação médica mais detalhada, apesar de ter sido orientado pelas técnicas em enfermagem do SAMU, omitiu-se, quando podia e devia agir para evitar a morte da vítima, concorrendo culposamente, com sua conduta omissiva penalmente relevante, para a morte dela. 3. Também é do procedimento administrativo que na data de 29 de janeiro de 2016, em tomo das 11h46, os denunciados WESLEY XAVIER SOUZA e KENDERSON WALLACE MARTINS, também policiais civis, que têm por lei a obrigação de proteção e vigilância das pessoas que compõe a sociedade, assumindo o risco de produzir a morte da vítima ao deixar de conduzi-la ao Hospital João XXIII para que fosse socorrida, após expressa instrução do médico legista no Instituto Médico Legal, situado à rua Nícias Continentino, n° 1291, Cameleira, Belo Horizonte/MG, omitiram-se, quando podiam e deviam agir para evitar a morte dela, que estava sob a sua custódia, contribuindo, de forma omissiva, para a morte do ofendido. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local narradas no item 1, Piter Diogo, na companhia de Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira, foi preso em flagrante delito pelas guarnições integradas pelos policiais militares MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS, DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA e KÁTIA REGINA FREITAS DE CARVALHO. Nesse momento, os três policiais militares denunciados passaram a agredir fisicamente os três detidos que se encontravam sentados no chão rendidos, com chutes na região abdominal do corpo deles, causando, em Piter Diogo, as lesões descritas no relatório de necropsia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de fls. 145/149 e relatório de exame anatomopatológico de fls. 153/154v. Infere-se dos autos que no momento das agressões a vítima teria suplicado aos policiais militares denunciados que cessassem com os golpes desferidos na região abdominal de seu corpo, pois tinha problemas nos rins. No entanto, como forma de aplicar castigo pessoal, aqueles prosseguiram com a sessão de tortura, dizendo que “para roubar uma senhora trabalhadora ele não tinha problema nenhum”. Ainda, os policiais militares denunciados disseram à vítima e aos outros dois detidos que caso houvesse alguma denúncia sobre as agressões, eles morreriam. Depois, por volta das 8h, Piter Diogo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Contagem, onde permaneceu sob custódia até o dia seguinte (29 de janeiro de 2016). Nesse local, solicitou auxílio médico, em razão das intensas dores que sentia. Os Policiais Civis então acionaram o SAMU, que realizou o atendimento entre 5hl6 e 5h35. Adriana Neri Silva e Michele Benevenuto Oliveira Francisco - as técnicas em enfermagem responsáveis - disseram ao policial civil CLEIDSON GONÇALVES MARTINS que era necessário encaminhar a vítima até um hospital para uma avaliação médica mais detalhada, contudo, agindo de forma negligente, o denunciado assinou o termo de recusa de fl. 580v. Em continuidade, nas condições de tempo e local assinaladas no item 3, os policiais civis WESLEY XAVIER SOUZA e KENDERSON WALLACE MARTINS conduziram Piter Diogo ao Instituto Médico Legal, a fim de que fosse realizado o exame de corpo de delito para que o preso fosse recolhido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP). Após a realização do exame, o médico legista Paulo Fernando Martins Pinheiro orientou os denunciados que levassem a vítima, com extrema urgência, ao Hospital João XXIII, que teria capacidade para tratar do trauma agudo constatado no examinado. Contudo, assumindo o risco da morte da vítima, os referidos investigadores da polícia ignoraram a expressa ordem médica e conduziram o ofendido, por volta das 12h, para o CERESP de Contagem, situado na Praça Louis Ensch, bairro Cidade Industrial. Tempo após, por volta das 13h, nas dependências do CERESP, Piter Diogo novamente queixou-se de acentuadas dores abdominais e foi levado à enfermaria desse estabelecimento prisional. Maria Andréa Oselieri, enfermeira encarregada, desconhecendo a determinação do médico que fez o exame de corpo de delito, encaminhou imediatamente o ofendido para a UPA JK, local onde chegou já sem sinais de vida, sendo constatado o seu óbito às 13h45 do dia 29 de janeiro de 2016. As investigações demonstram que a morte da vítima está diretamente relacionada com os ferimentos produzidos pelos golpes desferidos pelos policiais militares denunciados, bem como com a omissão dos policiais civis denunciados em atender as orientações da equipe do SAMU e do médico legista do IML de encaminhamento da vítima ao hospital, que possibilitaria a intervenção cirúrgica necessária para fazer cessar o processo infeccioso que evoluiu para choque séptico, resultado da lesão de alça intestinal não reparada, provocada pelas agressões sofridas pelo ofendido (cf. relatório de necropsia de fls. 145/149, relatório de exame anátomo-patológico de fls. 153/154v e laudo complementar de fls. 738/742). Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS, DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA e KÁTIA REGINA FREITAS DE CARVALHO, como incursos no art. 1º, inc. II, §§1° e 3º, da Lei n. 9.455 de 1997; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CLEIDSON GONÇALVES MARTINS, como incurso no artigo 121, §3º, c/c art. 13, § 2º, “a”, ambos do Código Penal e WESLEY XAVIER SOUZA e KENDERSON WALLACE MARTINS como incursos no artigo 121, caput, c/c art. 13, § 2º, “a”, ambos do Código Penal, e requer, depois de recebida e autuada esta exordial, que seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos seus termos e acompanha-la até decisão interlocutória de pronúncia para, ao final, se verem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, até final condenação, bem como determina a intimação das pessoas abaixo arroladas para oportuna oitiva, tudo sob as penas da lei. Requer, ainda, que seja fixada a reparação de danos em favor dos sucessores da vítima cuja vida foi ceifada, considerando os prejuízos morais e materiais sofridos, na forma do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, requer a suspensão dos direitos políticos dos denunciados. Requer, por fim, seja decretada a perda dos cargos de policial militar ocupados pelos denunciados MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS, DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA e KÁTIA REGINA FREITAS DE CARVALHO, nos termos do art. l.°, § 5°, da Lei 9.455/97, e a perda dos cargos de policial civil ocupados pelos denunciados CLEIDSON GONÇALVES MARTINS, WESLEY XAVIER SOUZA e KENDERSON WALLACE MARTINS, em razão da violação de dever para com a Administração Pública no exercício de suas funções, nos termos do art. 92,I, alínea “a”, do Código Penal. [...] A denúncia foi recebida em 16/06/2021, oportunidade em que o meritíssimo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem – MG declinou de sua competência para julgar os policiais militares, pelo cometimento do crime de tortura que lhes foi imputado, com base na Lei n. 13.491 de 2017. Promovidos os autos pelo Ministério Público que atua na primeira instância desta Justiça especializada, o recebimento da denúncia se deu, perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 24/11/2021, restando fixada a competência do juízo singular para processamento e julgamento do feito. Os acusados foram regularmente citados, como se vê no documento do Evento 19, NOT2. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram inquiridas no Evento 32, conforme segue: no dia 10/02/2020, Lucas Tadeu Teixeira Souza, VÍDEO6; Adriana Neri Silva, VÍDEO2; e os informantes Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira, nos VÍDEO4 e VÍDEO5, respectivamente. No Evento 56, VÍDEO3, foi inquirida a testemunha Robson Paulo Praça, na audiência do dia 29/04/2022. As testemunhas Michelle Benevenuto de Oliveira Francisco, Paulo Fernando Martins Pinheiro e Caroline Lorrany Amorim Felisberto Valadares foram ouvidas no dia 08/07/2022, no Evento 89, VÍDEO3, e no Evento 114, VÍDEO1, VIDEO3 e VIDEO2, respectivamente. As testemunhas arroladas pela defesa foram inquiridas no dia 20/10/2022, Evento 148, sendo: Neuza Maria de Assunção, VÍDEO6; Margarethe Regina da Silva, VÍDEO5; Ricardo Dias Soares, VÍDEO7; Cel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PM Carlos Eduardo C. Itabirano VÍDEO3; Cap PM Heverton Luiz dos S. Ferreira, VÍDEO2; e 1º Ten PM Carlos Roberto Pereira de Souza, VÍDEO8. Na audiência de 13/12/2022 (Evento 165), foi inquirida a testemunha da defesa Cap PM QOR Ronilson Bastista Simões e interrogados os acusados, 2º Ten PM Kátia Regina Freitas de Carvalho, VÍDEO3; 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos, VÍDEO4; e Cb PM Diego Souza de Oliveira, VÍDEO5. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu, enquanto que a defesa requereu a juntada aos autos dos Extratos de Registro Funcionais (ERFs) dos acusados, esses que vieram aos autos no Evento 175. Na fase do art. 428, o Ministério Público apresentou suas alegações finais na forma de memoriais escritos, Evento 189, e pugnou pela condenação dos acusados, sustentando estarem presentes a autoria, a materialidade e as circunstâncias para tanto. Pediu, ainda, o decreto da perda da função pública de todos os acusados. A defesa da 2º Ten PM Katia Regina Freitas de Carvalho pugnou por sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “c” ou “a”, segunda parte, do CPPM (Evento 211) A Defesa conjunta do 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e do Cb PM Diego Souza de Oliveira pugnou pela absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM (Evento 210). Em plenário, as partes ratificaram suas posições sustentadas nas alegações finais, conforme se observa na ata do Evento 242. O juízo singular da 2ª AJME julgou improcedente a ação penal e absolveu os acusados 2º Ten PM Katia Regina Freitas, 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Tanto o Ministério Público, insatisfeito com a absolvição, como a defesa dos acusados Maurício e Diego, insatisfeita com os fundamentos empregados pelo meritíssimo juiz, interpuseram recurso de apelação, conforme razões nos Eventos 263 e 275, respectivamente. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público O ilustre promotor de justiça que atuou no processo, nas suas razões de apelação do Evento 263, insurgiu-se contra a absolvição dos acusados e, por isso, manejou recurso de apelação, requerendo o provimento do apelo, para que os recorridos Maurício Lopes dos Santos, Diego Souza de Oliveira e Kátia Regina Freitas de Carvalho sejam condenados nas penas do artigo 1º, inciso II, c/c o § 3º, 2ª parte, e § 4, inciso I, todos da Lei n. 9.455, de 1997; a suspensão dos direitos políticos dos mesmos, com expedição do ofício ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para que proceda à exclusão de seus nomes da lista de votação, em atendimento ao disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88; e a decretação de perda do cargo público dos mesmos, em conformidade com o disposto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455 de 1997. Em atendimento ao artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, requereu a declaração para os apelados não poderem ser nomeados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. Para tanto, alegou que, inobstante o habitual cuidado do digno magistrado sentenciante, tem-se que, no presente caso, ele não deu a devida valoração às provas testemunhais e periciais constantes nos autos, bem como aos relatos das vítimas. Disse que, nesse sentido, em que pese o respeito cabível ao pronunciamento do juízo a quo, o entendimento de que não há provas suficientes, nos autos, para a condenação dos apelados pelo crime narrado na denúncia deve ser contestado. Alertou que, diferentemente do entendimento esposado na sentença recorrida, as provas carreadas durante a instrução processual conferem respaldo à imputação do crime de tortura aos apelados, restando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas descritas na inicial. Até porque o nexo causal questionado na sentença ora recorrida encontra-se comprovado não somente pelo contexto fático-probatório, mas também por laudos periciais. Disse, ademais, que, quanto à autoria, vale dizer que os réus Diego e Maurício não negaram a participação ativa na ocorrência, somente negando o crime a eles imputados. No que concerne especificamente à recorrida Kátia, que usou como tese de defesa não ter participado diretamente da ocorrência, também não lhe assiste razão. Falou que o acervo probatório aponta, de forma segura, a infringência aos tipos previstos na Lei de Tortura, sendo a autoria e a materialidade delitivas incontestes, conforme as provas orais e documentais colhidas. Asseverou que, no dia dos fatos, os recorridos, em unidade de desígnios e propósitos, no exercício de suas funções, praticaram o crime de tortura na modalidade castigo, vitimando Piter Diego Silva Januário, conduta esta que consistiu em “submeter o abordado/preso Piter, que estava já algemado sob a guarda/poder/autoridade dos réus, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal”. Isso porque, em meio aos chutes desferidos na região abdominal do ofendido, quando este pedia para que cessassem as agressões alegando ter problemas renais, os militares prosseguiram com a tortura dizendo que “para roubar uma senhora trabalhadora ele não tinha problema nenhum”. Registrou, ainda, que tais agressões, comprovadamente, foram a causa da lesão da alça intestinal constatada nos laudos e relatórios médicos constantes dos autos, e que a referida lesão foi o que deu causa à morte de Piter, conforme documentos constantes nos autos em apenso - Evento 1, doc. 5, p. 22/29; e doc. 9, p. 3/11, 18/21, 38/43. Afirmou que, embora os recorridos neguem o cometimento de qualquer agressão física em desfavor da vítima Piter, alegando inclusive não ter sido necessário o uso de força para algemação e prisão dos conduzidos, tal versão se mostrou totalmente inverossímil, tendo em vista a grave lesão constatada nos laudos já referidos, a qual não era preexistente aos fatos, conforme comprovado pela prova documental TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (laudos complementares – evento 1, doc. 9, p. 38/43 e doc. 21, p. 21/24) e testemunhal (Leonardo – Evento 32, doc. 5; Diego Gomes – evento 32, doc. 4; e Paulo Fernando – Evento 114, doc. 1) Disse que, como sabido, a apuração de crimes dessa natureza, geralmente, é desenvolvida a partir do relato da vítima, que funciona como uma espécie de ponto de partida para subsidiar a produção de novas provas, as quais deverão ser harmônicas entre si, para formar a convicção necessária. Citou doutrina de Walberto Fernandes Lima, que se aplica ao caso em análise, em que as declarações das pessoas (Diego e Leonardo) abordadas e conduzidas juntamente com Piter, bem como das pessoas (Robson e Lucas) que conversaram com Piter após sua prisão e antes de seu falecimento, se mostram corroboradas por diversos elementos probatórios, como os laudos e relatórios médicos juntados (apenso – Evento 1, doc. 5, p. 22/29; doc. 9, p. 3/11, 18/21, 38/43; e doc. 21, p. 21/24), documentos comprobatórios que os apelados estavam em serviço no momento dos fatos (apenso – Evento 1, doc. 19, p. 70), registros de GPS das viaturas cujos integrantes são os mesmos (apenso – Evento 1, doc. 23), e depoimentos que demonstram a sua efetiva participação na diligência que resultou na prisão de Piter, evidenciando os fatos noticiados na denúncia. Transcreveu parte dos depoimentos das testemunhas que, segundo sua opinião, corroboram sua tese, inclusive da testemunha Neuza Maria de Assunção, segundo a qual os abordados estiveram sozinhos com os policiais militares, tendo em vista que a declarante foi em uma das viaturas policiais até o trabalho de Margarethe (vítima, juntamente com a testemunha Neuza, do crime de furto praticado por – entre outros – Piter, que é, por sua vez, a vítima do processo em curso) tendo, posteriormente, seguido para a Cia da PM, local em que aguardou por aproximadamente 30 minutos até a chegada da viatura policial onde estavam os conduzidos, deixando, portanto de acompanhar visualmente o que ocorreu com Piter nesses dois momentos ora referidos. Lembrou que a testemunha Paulo Fernando Martins Pinheiro, médico legista que realizou o atendimento de Piter em 29/01/2016, no Instituto Médico Legal (IML), em juízo (Evento 114, doc. 1) afirmou que as lesões constatadas estão bem claras no laudo juntado aos autos. Ao lhe ser questionado, esclareceu que a irritação peritoneal, constatada no periciado, pode ser decorrente de várias causas e que achou que era ruptura de duodeno porque tinha histórico de um chute na região epigástrica, e este é um mecanismo frequente de ruptura de duodeno, há o deslocamento de ar abrupto e ele rompe. Acrescentou que o tipo de vômito e localização da dor o fez suspeitar desse diagnóstico – ruptura de duodeno. Ao lhe ser perguntado acerca da possibilidade de tal lesão ser preexistente aos fatos ora em apuração, o médico foi categórico em negar, dizendo ser impossível que o periciado estivesse roubando alguém já com o duodeno rompido, uma vez que tal lesão o impediria de estar exercendo suas atividades habituais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Afirmou que os fatos narrados na denúncia foram comprovados através de prova testemunhal aqui analisada, sendo certo que a lesão atestada na documentação médica já referida descreveu uma perfuração na alça intestinal condizente com o relato de chute na região abdominal prestado pelo periciado e condizente, portanto, com as agressões narradas pelas testemunhas presenciais Leonardo e Diego Gomes. Por fim, reiterou a evidente harmonia entre as provas produzidas, entendendo também que as testemunhas não possuíam motivos para imputar falsamente a tortura aos policiais militares. Os apelados, por sua vez, apenas apresentaram, ao longo do processo, a vazia negativa afirmando que a lesão constatada por laudo não foi causada por eles, o que não é verossímil diante das provas ora analisadas. Contrarrazões ao apelo ministerial pela defesa da 2º Ten PM Kátia Regina Freitas de Carvalho A defesa técnica da acusada 2º Ten Kátia Regina apresentou, no Evento 271, as contrarrazões ao apelo ministerial, afirmando, em relação à apelada, que o douto magistrado ressaltou que seria possível dizer que esta chegou ao local dos fatos depois do início da abordagem, permanecendo lá por pouco tempo. Ou seja, não houve sua participação direta na referida ocorrência. Esclareceu que a decisão guerreada foi devidamente fundamentada, com a análise de todas as provas apresentadas desde a fase inquisitorial, e que, apesar dos esforços do Ministério Público em buscar imputar à apelada o delito de tortura, não há nos autos qualquer prova do suposto crime e, inclusive, de que a apelada estivesse no local dos fatos quando a fantasiosa agressão teria ocorrido. Disse que o Ministério Público se baseia, unicamente, nas falas apresentadas por Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira, dois indivíduos que sequer prestaram juramento em seus respectivos depoimentos, porque, tanto quanto a vítima, participaram do crime de roubo motivador de suas prisões. Lembrou que a Ten Katia Regina não pertencia à mesma guarnição dos militares Mauricio Lopes e Diego Souza, fato que tanto a militar Kátia quanto os militares Mauricio e Diego são uníssonos em confirmar, dizendo que a apelada somente chegou ao local após a abordagem. Contrarrazões ao apelo ministerial pela defesa conjunta dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira: A defesa conjunta dos acusados 2º Sgt PM Maurício e Cb PM Diego contra-arrazoou o apelo ministerial no Evento 268, afirmando que, ao contrário do argumento apresentado pelo douto promotor de justiça, as provas dos autos estão diametralmente opostas ao descrito na exordial acusatória, sendo indiscutível que as provas testemunhal e pericial afastam-se por completo da versão apresentada pela acusação. Afirmou, quanto às supostas agressões sofridas pela vítima dos autos, ser indiscutível o fato de que os autores não foram os policiais militares, mas populares que promoveram a detenção dos mesmos, conforme o próprio infrator relatou ao médico legista. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Falou que a lesão constatada na vítima condiz, sim, com uma agressão sofrida, mas não existe nos autos qualquer vínculo da agressão com a conduta dos militares durante a atuação policial e a prisão dos infratores, ao contrário, os militares são uníssonos em afirmar a ausência de necessidade do uso de força. Pontuou, por fim, ter sido absolutamente surpreendido, por se deparar com razão recursal, da lavra de um promotor de justiça, eivada de uma inversão de valores, buscando valorizar a palavra de indivíduos envolvidos com a criminalidade, desconsiderando o depoimento de pessoas de bem e prova pericial com declaração de um funcionário público, com fé pública. Com esses argumentos, requereu que seja improvido o presente recurso, para confirmar-se a sentença nos exatos termos em que foi proferida, mantendo-se a absolvição dos militares. A eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal, doutora Elba Rondino, lançou seu parecer no Evento 11, opinando pelo não conhecimento da apelação interposta pelos réus Maurício e Diego, bem como pelo conhecimento parcial e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância, com as condenações do 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos, do Cb PM Diego Souza de Oliveira e da 2º Ten PM Kátia Regina Freitas de Carvalho nas sanções do artigo 1º, inciso II, §§ 1º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455, de 1997, e as consequentes suspensões dos direitos políticos de todos os condenados, conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da CF/88, além da aplicação dos efeitos previstos no artigo 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. Razões de apelação da defesa conjunta do 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e do Cb PM Diego Souza de Oliveira Inconformada com o fundamento da sentença, e diante dos prejuízos administrativos e processuais que esta decisão produz na vida dos recorrentes, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando por suas absolvições, com fincas na alínea “a” do mesmo dispositivo legal, o que se vê nas razões do Evento 275. Apontou como indiscutível que o fundamento previsto nas alíneas “a” e “e” do art. 439 do CPPM tenham certa similitude, distinguindo-se pela divergência do objeto para o qual não se verifica a existência de prova; pois, enquanto na alínea “a” está ausente a prova de que o fato tenha existido, na alínea “e” admite-se estar comprovado o fato, não havendo provas suficientes para condenar o acusado, conceitos que geram consequências jurídicas absolutamente divergentes para os recorrentes. Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo O Ministério Público contra-arrazoou o apelo defensivo, alegando que o pleito de absolvição, fundamentado em quaisquer das alíneas do art. 439 do CPPM, diante das provas dos autos, é vazio e descabido de qualquer fundamento, à luz de todo o conteúdo das alegações finais ministeriais (Evento 189), bem como das razões expostas em sede recursal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pelo parquet (Evento 263), as quais ficam reiteradas, in totum, na presente oportunidade. Disse que, da análise detida dos autos, nota-se que os argumentos utilizados nos recursos não são suficientes para sustentar uma absolvição fundamentada na inexistência do fato. Pelo contrário, diante da prova dos autos, verifica-se a necessidade de reforma no tocante à absolvição dos réus, sendo a condenação medida imperiosa e justa, nos termos do recurso apresentado pelo Ministério Público. E, repetindo a quase literalidade dos argumentos articulados nas suas razões recursais, pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, uma vez que próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-se-lhe provimento, de forma a condenarem-se os réus pelo crime de tortura, nos termos do recurso apresentado pelo Ministério Público. Este é o relatório do necessário. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que os devolveu sem observações ou sugestões. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação manejados pelo Ministério Público e pela defesa conjunta dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira, porque em ambos estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Sem preliminares a serem apreciadas, inicio analisando as razões de mérito articuladas no apelo da acusação, que não se conformou com a absolvição dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos, Cb PM Diego Souza de Oliveira e 2º Ten PM Kátia Regina Freitas de Carvalho, do crime de tortura que lhes foi imputado na denúncia, com fincas no art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No entendimento do ilustre promotor de justiça, as provas testemunhais e periciais constantes nos autos e os relatos das vítimas, não receberam a devida valoração pelo juízo primevo. Analisei com a máxima acuidade estes autos, com uma leitura atenta de todas as peças produzidas na instrução processual, e não encontrei fundamentos que me permitissem, com segurança, opor-me à respeitável sentença prolatada pelo meritíssimo juízo singular de primeiro grau. Nesse sentido, considero relevante transcrever parte da sentença, sobremodo a que se reporta à sua fundamentação: [...] Da análise das provas produzidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi possível confirmar a narrativa exposta pelo Ministério Público em sua inicial acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Conforme se verifica dos autos, os fatos teriam ocorrido em lugar ermo, em um dia chuvoso, com uma escassez de terceiras pessoas, o que dificultou a apuração com mais fidedignidade. Inobstante essa clandestinidade, os indivíduos Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira foram conduzidos juntamente com o ofendido Piter Diogo Silva Januário e presenciaram o ocorrido naquele dia. Nesse sentido, destaca-se a natureza jurídica dos depoimentos prestados por esses indivíduos – legalmente descompromissados, pois também figuraram como ofendidos daquela abordagem policial na fase investigativa. É de se observar que, em relação ao referidos indivíduos, no momento do recebimento da denúncia foi declarada a extinção da punibilidade quanto ao suposto crime praticado em desfavor deles – lesão corporal, em razão da prescrição da pretensão punitiva (evento 1, RECE_DENUN1). Dessa forma, embora tenham presenciado os fatos, não prestaram o compromisso de dizer a verdade, por terem também relatado serem vítimas de agressão dos acusados. Tal observação não é só relevante no que diz respeito à natureza jurídica do depoimento desses indivíduos, mas também na valoração destes diante das demais provas apresentadas no curso do processo. Em Juízo, os informantes Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira ratificaram o depoimento que prestaram em fase inquisitorial, apresentando narrativa compatível com a apresentada na exordial acusatória. Entretanto, a narrativa por eles exposta vai de encontro com aquela apresentada pelas testemunhas Neuza Maria de Assunção e Margarethe Regina da Silva, que, na qualidade de vítimas de um crime contra o patrimônio, acionaram a Polícia Militar, via 190. A guarnição do acusado 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos atendeu a ocorrência e, de imediato, fez contato com uma das ofendidas e, com ela, se deslocou ao local da ocorrência. A testemunha Neuza Maria de Assunção, que presenciou a ocorrência desde o seu início, relatou não ter presenciado nenhum tipo de agressão por parte dos policiais. Diante da aparente contradição entre os depoimentos dos informantes e destas testemunhas, necessária se faz a valoração entre os dois depoimentos. Conforme seus depoimentos prestados em fase inquisitorial, Leonardo e Diego estavam sob efeito de drogas durante a abordagem policial, admitindo ainda que eram dependentes químicos, segundo se depreende do depoimento prestado por este último: Que conhecia o Leonardo; que já tinham praticado outros delitos juntos; que não sabia que o Piter tinha esse problema de saúde; que ficou sabendo no dia, quando, após ser agredido, relatou que tinha um problema no rim; que eles se encontravam só para roubar, se separando posteriormente para fazer uso da droga de escolha de cada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 um. (trecho do depoimento prestado pelo informante Diego Gomes Pereira, retirado do evento 32, VÍDEO4) Por outro lado, a testemunha Neuza Maria de Assunção, que prestou depoimento com o compromisso de dizer a verdade, relatou não ter presenciado nenhuma agressão, em consonância com o histórico do REDS de nº 2016-002024255-001: SEGUNDO INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO COPOM, NO LOCAL SUPRA CITADO HAVIA ACONTECIDO UM ROUBO A TRANSEUNTE. EM CONTATO COM AS VÍTIMAS, SENHORA NEUZA E SENHORA MARGARETHE, ELAS NOS DISSERAM QUE ESTAVAM TRANSITANDO EM VIA PUBLICA EM DIREÇÃO AO SEUS TRABALHOS, QUANDO NAS PROXIMIDADES DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS DENOMINADO "POSTO CARAJÁS", UM VEICULO VW SANTANA DE COR CINZA OCUPADO POR TRÊS INDIVÍDUOS APROXIMOU DELAS E DOIS INDIVÍDUOS DESEMBARCARAM DO VEÍCULO E DIZENDO ESTAREM ARMADOS, COLOCANDO UMA DAS MÃOS POR DEBAIXO DA BLUSA, AMEAÇARAM AS VITIMAS E AS OBRIGARAM A PASSAR SUAS BOLSAS COM SEUS PERTENCES E SEUS TELEFONES CELULARES. APÓS O ROUBO, OS AUTORES EVADIRAM SENTIDO A PREFEITURA DE CONTAGEM. EM RASTREAMENTO COM UMA DAS VÍTIMAS, SENHORA NEUSA, NA RUA BERNARDO MONTEIRO NAS PROXIMIDADES DO NUMERO 677, LOCALIZAMOS OS AUTORES COM O VEICULO PARADO NA VIA PUBLICA. EFETUAMOS A ABORDAGEM E NO INTERIOR DO VEICULO FORAM LOCALIZADOS AS BOLSAS COM OS PERTENCES DAS VITIMAS JUNTAMENTE COM SEUS RESPECTIVOS TELEFONES CELULARES. AS VITIMAS PONTAMENTE RECONHECERAM OS INDIVIDUOS COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO. OS AUTORES ASSUMIRAM O ROUBO, DIZENDO QUE O LEONARDO QUE CONDUZIA O VEICULO E OS DEMAIS SAIRAM DO VEICULO E ABORDARAM AS VITIMAS SUBTRAINDO SEUS BENS. O VEICULO USADO NA PRATICA DO CRIME FOI ENCAMINHADO PARA O PATIO PAR COM FICHA DE Nº 006451 PELO REBOQUISTA CARLOS. DIANTE DO EXPOSTO, DEMOS VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO AOS AUTORES E OS ENCAMINHAMOS A ESTA DPOL DE PLANTAO PARA PROVIDENCIAS. Também vai de encontro com o depoimento dos informantes o teor dos laudos periciais, que informam, de forma objetiva, que o ofendido não possuía problema nos rins, como estes relataram. O laudo complementar de evento 1, OUT21, Páginas 21/24, dos autos relacionados nº 2000550-02.2021.9.13.0002, descreve que eventual problema nos rins, o qual não foi detectado, não guarda relação com a lesão interna que foi causa eficiente da morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Cumpre ressaltar que do teor do laudo de Exame Corporal constante de evento 1, OUT5, Páginas 22 e 23, dos autos relacionados nº 2000550-02.2021.9.13.0002, o acusado relatou ter recebido um chute no abdome por parte da população que presenciou o furto praticado por ele praticado, o que fragiliza mais ainda a narrativa de cometimento de excesso por parte dos acusados. De mais a mais, a narrativa de que houve excesso por parte dos policiais se demonstra frágil quando confrontada com as provas colhidas no curso da instrução processual, não sendo possível afirmar, com juízo de certeza, que houve a prática do crime de tortura por parte dos acusados, especialmente diante da ausência de um seguro nexo causal. Se a existência da prática de tortura por parte dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira se demonstra duvidosa, mais questionável ainda é a participação da acusada 2º Ten PM QOR Katia Regina Freitas. Isso porque da análise dos relatórios de GPS das viaturas constantes do evento 1, OUT23, Página 46, e evento 1, OUT23, Página 76, é possível afirmar que a Oficial chegou ao local depois do início da abordagem, permanecendo no local por pouco tempo. Dessa forma, confirma-se a narrativa exposta pela acusada em seu interrogatório, no sentido de que não participou diretamente da ocorrência, limitando-se a buscar a então vítima Margarethe Regina da Silva para o reconhecimento dos abordados. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei 1002, de 1969, e nas demais disposições que se aplicam à espécie, o Juízo Singular decide: 1. Julgar improcedente a ação penal para absolver os acusados 2º Ten PM Katia Regina Freitas, 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. [...] Senhores magistrados! Como pontuado anteriormente, de uma percuciente análise que fiz destes autos, não encontrei fundamento para rechaçar essa sentença, que teve sua fundamentação transcrita com o fim de facilitar o completo entendimento dos fatos postos sob nossa apreciação. Em alguns votos de minha relatoria, tenho assentado que a simples condição de uma determinada pessoa, por seu envolvimento com a criminalidade, não pode desqualificar, por completo, suas palavras e suas versões a respeito das ações e atuações de policiais militares no trato com as ocorrências que resultam em suas prisões. Em igual medida, venho assentando, também, que as palavras e as versões apresentadas pelos policiais militares, em que pese a presunção de veracidade que carregam consigo, não podem assumir o status de verdade absoluta, só pelo fato de serem policiais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Tanto as pessoas envolvidas com a criminalidade, como os policiais militares que atuam nas ocorrências que resultam em suas prisões, por se tratarem de seres humanos, são passíveis de falhas e de erros, uns propositais, outros não, mas, alguns com o condão de desvirtuarem a verdade em condições e situações específicas. Assim, é correto afirmar que tais pessoas, por vezes, arquitetam versões divorciadas da verdade, para incriminarem policiais militares inocentes, na tentativa de se livrarem das acusações que pesam em seu desfavor; como é correto afirmar que policiais militares, eventualmente, transgridem normas e leis, para negar suas atitudes, em desfavor dessas mesmas pessoas e, igualmente, livrarem-se de acusações que lhes são imputadas. Fato é que, na ausência de outras provas ou diante de provas sem a higidez necessária, fica a cargo do julgador definir-se por uma ou por outra versão, na busca pela melhor decisão em cada caso concreto. Consta da sentença uma referência importante sobre a natureza dos depoimentos prestados pelas testemunhas Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira, que, em juízo, foram desobrigados do compromisso de dizerem somente a verdade, em razão de terem sido presos, em flagrante delito, juntamente com Piter Diogo Silva Januário, pelo cometimento do crime previsto no art. 155 do Código Penal (CP) comum contra Neuza Maria de Assunção e Margarethe Regina da Silva, por volta das 04h00min do dia 28/01/2016. A esses depoimentos, por essas razões, não se pode atribuir valor além de seu aspecto informativo, passível de confirmação por outros meios de prova. No sentido contrário dessas versões, tem-se, também, o depoimento da testemunha Neuza Maria de Assunção, uma das vítimas do crime de furto, que, estando na mesma viatura composta por dois dos policiais militares acusados, presenciou a localização do veículo onde se encontravam os criminosos, sua abordagem e prisões, tendo relatado não ter presenciado qualquer tipo de agressão por parte dos policiais acusados. A versão dada pelos acusados e pela testemunha Neuza Maria coincide com a apresentada pelos infratores, presos em flagrante delito, no sentido de que, ao serem abordados, ainda no interior do veículo que utilizaram para a prática do delito de furto, acataram a ordem dos militares para se desembarcarem, e, sem qualquer reação, voltaram suas frentes para a parede e se permitiram ser algemados, sem qualquer gesto de violência. Em seus depoimentos, em juízo, os infratores Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira, confirmaram que foram obedientes, cooperativos e não reagiram à prisão, o que afasta, em tese, a necessidade do uso de força pelos acusados. Outro ponto relevante a ser apreciado diz respeito à informação prestada pela testemunha Paulo Fernando Martins Pinheiro, médico que examinou Piter Diogo Silva Januário no Instituto Médico Legal (IML), em 29/01/2016, e que se reportou ao relato de Piter Diogo sobre um chute que teria recebido no abdome, desferido por um popular que presenciou o furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 praticado por ele e seus parceiros. Lembrando, inclusive, que tais autores não usaram armas para a prática delitiva. Essa informação, inclusive, foi inserida pela testemunha no Laudo n. 2016-024-000225-024-004570364-23, Exame Corporal, conforme se observa no Evento 1, OUT5, páginas 22 e 23, dos Autos de primeiro grau, n. 2000550-02.2021.9.13.0002. Essas contradições encontradas nos depoimentos prestados na fase investigativa, e confirmados em juízo, pelos policiais militares acusados do crime de tortura, pelas testemunhas e vítimas do crime de furto praticado pela suposta vítima e por seus comparsas, pelos autores desse mesmo delito e pelo médico legista que assinou o Exame Corporal que realizou na vítima, não permitem concluir, com grau de certeza, pela responsabilidade dos acusados em relação à acusação que estão suportando. A condenação no processo criminal não pode prevalecer, quando, em lugar da certeza, prevalece a dúvida. Sem a certeza que vem de provas firmes, robustas e incontestes, não se pode condenar. E, em havendo dúvida, a absolvição se torna impositiva, em atendimento ao consagrado princípio do in dubio pro reu. Com essas reflexões, recebo o recurso manejado pelo Ministério Público e, sem preliminares arguidas, a ele nego provimento, para manter a sentença absolutória de primeiro grau, nos exatos termos como foi prolatada. Passo a analisar as razões recursais aviadas pela defesa conjunta dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira, lançadas no Evento 275. A defesa argumenta, como indiscutível, que o fundamento previsto no art. 439, alínea “a”, do CPPM tenha certa similitude com o fundamento previsto na alínea “e” do mesmo diploma adjetivo, distinguindo-se pela divergência do objeto para o qual não se verifica a existência de prova. Nesse sentido, alega que, enquanto na alínea “a” do artigo está ausente a prova de que o fato tenha existido, na alínea “e” admite-se estar comprovado o fato, não havendo provas suficientes para condenar o acusado, conceitos que geram consequências jurídicas absolutamente divergentes para os recorrentes. A defesa ponderou, ainda, que, ao analisar-se a fundamentação da própria sentença, pode-se vislumbrar que o magistrado, ao discorrer sobre as provas dos autos e suas interpretações, apresentou argumentos indicativos de uma interpretação que, na verdade, se amolda mais ao previsto na alínea “a” do que na alínea “b” do art. 439 do CPPM. Razão não acolhe a defesa. Alguns fatos são irrefutáveis nos autos, como, por exemplo, a prisão em flagrante delido, pelos recorrentes 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira, de três cidadãos infratores – Piter Diogo Silva Januário, Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira – como autores do crime de furto a transeunte, praticado por volta das 04h00min do dia 28 de janeiro de 2016, na Rua Bernardo Monteiro, nas proximidades do número 677, Centro de Contagem-MG, contra Neuza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Maria de Assunção e Margarethe Regina da Silva, estas que os reconheceram no momento da prisão. Também é inconteste que tais cidadãos infratores tenham sido conduzidos para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil sediada no Bairro Novo Eldorado, em Contagem-MG, onde, depois de terem suas prisões em flagrante ratificadas pelo Delegado de Polícia Civil, foram levados para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP). É inegável, de igual modo, que o conduzido Piter Diego Silva Januário, antes de seu remanejamento para o CERESP, necessitou de atendimento médico, devido a fortes dores abdominais que sentia, sendo a primeira vez pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), e a segunda vez, no Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a Exame de Corpo de Delito, como medida preliminar de rotina e indispensável ao seu encarceramento no CERESP. Nesse atendimento, conforme devidamente comprovado nos autos, a equipe da Polícia Civil encarregada da escolta recebeu orientações expressas e efusivas do médico legista, Dr. Paulo Fernando Martins Pinheiro, para conduzir Piter ao Hospital João XXIII, onde deveria submeter-se a procedimento cirúrgico, dada a gravidade de seu estado de saúde. A ordem deixou de ser cumprida pelos policiais civis envolvidos, o que resultou, e isso é fato, na morte de Piter Diogo, ainda no dia 29/01/2016. Seu corpo foi submetido a Exame de Necropsia, no IML, e teve apontada como causa de sua morte o rompimento da alça intestinal, nos termos da conclusão do legista inserida no Laudo n. 2016-024.000225-024-00457224513, acostado aos autos, no Evento 1, OUT5 Fl. de 22 a 29, dos autos de primeiro grau n. 2000550.02.2021.9.13.0002, que transcrevo a seguir: [...] "Conclusão: Os achados anátomo-patológicos são os de perfuração de alça intestinal delgada, com inflamação sub-aguda das túnicas serosa e muscular própria.", conforme resultado do laudo 004ó52984 apenso a este no sistema PCnet. [...] Estes são fatos incontestáveis destacados e comprovados nos autos. O mesmo não se podendo dizer, segundo o que penso, da causa do mencionado rompimento da alça intestinal, do momento, da autoria e do local onde teria ocorrido. Assim, é da minha compreensão que o meritíssimo juízo do feito, acertadamente, adotou o comando da alínea “e” do art. 439 do CPPM como fundamento para absolver os acusados, não sendo razoável cogitar-se a fundamentação da alínea “a” do mesmo artigo. É fato inconteste a morte de Piter, devido ao rompimento de sua alça intestinal, o que seria compatível com a acusação de agressão por chute no seu abdome. Logo, o fato ocorreu. Entretanto, não restou provado, nos autos, a causa exata do rompimento e, muito menos, que teria sido o autor da eventual agressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A acusação em desfavor dos acusados está representada pelas palavras de Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira e constituem o único elemento de prova dos autos. A valoração dessas palavras, contudo, precisa ser tomada com cautela e reserva, porquanto tenham sido ouvidos como informantes, sem o compromisso de dizerem a verdade, já que foram presos em flagrante delito, pelo crime de furto, juntamente com Piter Diogo Silva Januário, quando se encontravam, os três, sob efeito de substâncias entorpecentes, conforme se expressaram. Os presos foram recebidos sem restrição na Delegacia de Polícia Civil, onde tiveram suas prisões ratificadas pelo Delegado, o que faz presumir, em tese, a integridade de seus estados físicos. Do mesmo modo, aos exames realizados pelas técnicas do SAMU e elo médico legista no IML, não apresentou qualquer sinal externo de agressão. Com esses argumentos, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira do crime que lhes foi imputado, com os fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. É este o meu voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise do pedido defensivo que foi reiterado, em sustentação oral na última sessão de julgamento, de alteração do fundamento da sentença absolutória, sob o argumento de que o conjunto probatório e os fundamentos trazidos na sentença se amoldam ao previsto na alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e não na alínea “e” do mesmo dispositivo legal. No entanto, após acurado exame do feito, entendo que razão não assiste à defesa, devendo a sentença primeva ser mantida em seus exatos termos. Ao contrário do que afirmou a defesa, extrai-se da sentença primeva que a prova colhida não foi suficiente para demonstrar que o crime de tortura narrado na exordial acusatória não ocorreu. Em outras palavras, não há provas sólidas para a imposição de um decreto condenatório pelo crime de tortura, como bem asseverou o juízo a quo, confira-se: [...] Inobstante essa clandestinidade, os indivíduos Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira foram conduzidos juntamente com o ofendido Piter Diogo Silva Januário e presenciaram o ocorrido naquele dia. Nesse sentido, destaca-se a natureza jurídica dos depoimentos prestados por esses indivíduos – legalmente descompromissados, pois também figuraram como ofendidos daquela abordagem policial na fase investigativa. É de se observar que, em relação ao referidos indivíduos, no momento do recebimento da denúncia foi declarada a extinção da punibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 quanto ao suposto crime praticado em desfavor deles – lesão corporal, em razão da prescrição da pretensão punitiva (evento 1, RECE_DENUN1). Dessa forma, embora tenham presenciado os fatos, não prestaram o compromisso de dizer a verdade, por terem também relatado serem vítimas de agressão dos acusados. Tal observação não é só relevante no que diz respeito à natureza jurídica do depoimento desses indivíduos, mas também na valoração destes diante das demais provas apresentadas no curso do processo. Em Juízo, os informantes Leonardo Rodrigo do Céu e Diego Gomes Pereira ratificaram o depoimento que prestaram em fase inquisitorial, apresentando narrativa compatível com a apresentada na exordial acusatória. Entretanto, a narrativa por eles exposta vai de encontro com aquela apresentada pelas testemunhas Neuza Maria de Assunção e Margarethe Regina da Silva, que, na qualidade de vítimas de um crime contra o patrimônio, acionaram a Polícia Militar, via 190. A guarnição do acusado 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos atendeu a ocorrência e, de imediato, fez contato com uma das ofendidas e, com ela, se deslocou ao local da ocorrência. [...] Também vai de encontro com o depoimento dos informantes o teor dos laudos periciais, que informam, de forma objetiva, que o ofendido não possuía problema nos rins, como estes relataram. O laudo complementar de evento 1, OUT21, Páginas 21/24, dos autos relacionados nº 2000550-02.2021.9.13.0002, descreve que eventual problema nos rins, o qual não foi detectado, não guarda relação com a lesão interna que foi causa eficiente da morte. Cumpre ressaltar que do teor do laudo de Exame Corporal constante de evento 1, OUT5, Páginas 22 e 23, dos autos relacionados nº 2000550-02.2021.9.13.0002, o acusado relatou ter recebido um chute no abdome por parte da população que presenciou o furto praticado por ele praticado, o que fragiliza mais ainda a narrativa de cometimento de excesso por parte dos acusados. De mais a mais, a narrativa de que houve excesso por parte dos policiais se demonstra frágil quando confrontada com as provas colhidas no curso da instrução processual, não sendo possível afirmar, com juízo de certeza, que houve a prática do crime de tortura por parte dos acusados, especialmente diante da ausência de um seguro nexo causal. Se a existência da prática de tortura por parte dos acusados 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e Cb PM Diego Souza de Oliveira se demonstra duvidosa, mais questionável ainda é a participação da acusada 2º Ten PM QOR Katia Regina Freitas. DESTAQUEI Por essa razão, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 2º Sgt PM Maurício Lopes dos Santos e do Cb PM Diego Souza de Oliveira, para manter a sentença absolutória com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, acompanho o e. relator, para negar provimento à apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator